Tribunal: TJDFT
Processo: 0728108-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASA. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
2. A norma não impõe ao julgador determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, pois constitui faculdade conferida ao magistrado, de acordo com as particularidades do caso concreto.
3. Consoante entendimento do STJ, o requerimento de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido pelo juiz com o simples fundamento de que o exequente possui meios técnicos e a expertise necessária para promover, por si mesmo, a inscrição direta junto aos órgãos de proteção ao crédito, pois não cabe ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual (REsp n. 1.887.712/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020).
4. Na espécie, o nome do devedor deve ser inscrito em cadastros de inadimplentes, pois, além de os credores terem empreendido diversas diligências infrutíferas, buscam a satisfação de crédito alimentar, sem êxito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.